Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. REVOGAÇÃO CABÍVEL. ART. 683 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar “a revogação e o cancelamento de todos os poderes da procuração outorgada” pelo autor ao réu (ID 75114520).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é viável a revogação de procuração, outorgada ao apelante, com cláusula de irrevogabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 683 do Código Civil, quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagará perdas e danos.
4. Se a procuração objeto de discussão nos autos não foi outorgada por força de negócio jurídico subjacente, mas, em verdade, se tratou se simples ato de concessão de poderes gerais e representativos, não há óbice para a sua revogação por parte do mandante, ainda que conste no instrumento cláusula de irrevogabilidade, à luz do teor do art. 683 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.